Tribunal: TJDFT
Processo: 0705750-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705750-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. AGRAVADO: CHRISTIANO MATHEUS OLIVEIRA CURADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação apresentada nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por CHRISTIANO MATHEUS OLIVEIRA CURADO. Em suas razões (ID 43763356), o agravante alega que: 1) há violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade nos valores fixados a título de multa. O valor arbitrado para as astreintes foi de 38.000,00 referente ao descumprimento da obrigação de fazer, a qual consistia na transferência da titularidade do veículo para o novo comprador; 2) há excesso na execução, pois a multa cominada é superior ao valor da condenação, o que configura enriquecimento ilícito. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada. No mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (IDs 43763356 e 43763355). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não está presente o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Reside a controvérsia em verificar se a multa aplicada na fase de conhecimento pelo juízo e reduzida em sede recursal é proporcional e razoável. Estabelece o art. 537 do Código de Processo Civil – CPC que: “a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”. No caso, o agravado alienou o seu veículo e transferiu o contrato de consórcio com a anuência do agravante. Todavia, a transferência do registro não foi realizada, razão pela qual foi concedida a tutela de urgência com o objetivo de regularizar a propriedade do bem. Na ocasião, foi fixada multa diária no valor de R$ 2.000,00, em caso de descumprimento da obrigação de fazer. Posteriormente, na sentença, o juízo reduziu a astreintes para o valor de R$ 100,00 ao dia. Em face disso, foi interposta apelação pelo agravado, ao argumento de que o valor fixado a título de multa na antecipação da tutela era devido, no valor de R$ 120.000,00. O tribunal reduziu o valor: arbitrou as astreintes em R$ 38.000,00. Em sede de cumprimento de sentença, houve impugnação quanto ao valor fixado a título de multa. Assim, foi requerida a sua redução, ante a existência de excesso na execução. O pedido foi rejeitado pelo juízo, ao argumento de que a matéria já havia sido objeto de apreciação pelo tribunal em sede recursal. O agravante pretende a reanálise da matéria julgada, em face do seu inconformismo quanto ao suposto excesso da multa imposta. O acórdão já examinou todas as questões levantadas pelo recorrente, inclusive quanto à proporcionalidade e razoabilidade dos valores fixados para as astreintes (ID 134810744). Assim, não há probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator